Tribunal: CARF
Processo: 10845.000904/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000904/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.821 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ARNALDO TEBECHERANE HADDAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
DEPENDENTE MAIOR DE 21 E ATÉ 24 ANOS DE IDADE. CURSO COM
NATUREZA DE CURSO SUPERIOR. EXIGÊNCIA PARA POSSIBILITAR
A DEDUÇÃO.
O fato de o(a) filho(a) estar atendendo a curso de especialização ministrado em
estabelecimento de ensino superior por si só não permite sua dedução como
dependente na declaração do pai, sendo necessário que o curso tenha a natureza
de curso superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000904/2009-01
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000904/2009-01

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-44.511 da 10a Turma da DRJ
em São Paulo(2)/SP (fls. 96 e segs.).
“O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento de fls. 11 e seguintes,
emitido em 13/04/09, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2005/AC2004, que glosou os valores pleiteados, na declaração de ajuste, a título de
dedução de despesas médicas, Previdência Privada/FAPI, dependente e instrução.
Totalizando
R$
21.064,10
de
deduções
glosadas
(R$17.394,10+R$400,00+R$1.272,00+R$1.998,00, respectivamente).
Transcrevo parcialmente o lançamento:
(fl.12).”Glosada a dedução com a dependente Carolina Castaldi T. Haddad, filha do
contribuinte, (...), estando a mesma na condição de maior de 21 (...), não fez
comprovação de inscrição em curso universitário e/ou escola técnica, tendo
comprovado a sua inscrição em curso de especialização realizado pela Fundação
FUNVET.”
(fl.13). “(...) Glosadas também as deduções, a vista dos documentos apresentado pelo
contribuinte, pela não comprovação nos termos exigidos em intimação da efetividade
da prestação do serviço, assim, como pela não comprovação do desembolso dos
valores declarados como pagos à Cláudio Sérgio Mucci, à Adriana Villa Dantas e à
Roberto Barbieri Mello.”
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, a revisão parcial do lançamento. Alega que os recibos
apresentados são prova suficiente para comprovar as despesas médicas e que, portanto,
não caberia a exigência de outros documentos. Que o curso de especialização feito por
Carolina Castaldi T. Haddad pode ser deduzido; autorizando, assim, a condição de
dependente da mesma. Com o reconhecimento da dependência de Carolina Castaldi T.
Haddad entende que cabe o reconhecimento das despesas médicas da mesma. Não
impugna o valor glosado relativo ao plano de saúde UNIMED de sua esposa e o valor
glosado relativo a previdência privada.
O órgão de origem transferiu para o processo no 15196.000050/2009-61 a parte não
impugnada (R$400,00 relativa a previdência privada e R$ 2.133,06 relativo a plano de
saúde de Eliana Castaldi T. Haddad) (fls 16 a 18 e 85)”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da fundamentação legal.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8 da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do
Decreto-Lei no 5.844/43:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000904/2009-01

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais);(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
(Vide Medida Provisória no 232, 2004)
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
---((Do Decreto no 3.000/99, destaca-se:
“Seção III - Dependentes
Art.77.(...) §1o Poderão ser considerados como dependentes (...):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.”
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o). ))) ---
(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”(grifei)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000904/2009-01

(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.” (grifei)
“§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste
capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.”
Do Decreto no 3.000/99:
“Art.80. §1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas)
Os documentos de fls. 37 a 39 (Adriana Villa Dantas) e 43 a 46 (Roberto Barbieri
Mello) não podem ser aceitos para fins de comprovação do direito a dedução declarada
pois não atendem todos os requisitos do inc. III, §2o do art.8o da Lei no 9.250/95.
(ausência de endereço).
Observa-se que um dos recibos de fl.45 (setembro) consta o ano-calendário de 2005;
sendo que o ano em análise é 2004. Observa-se também que os recibos de fls. 47 e 48
(Roberto Barieri Mello) são relativos a pessoa não dependente (Carolina C. Haddad) e
também não informam o endereço.
Os já citados documentos e os demais elementos trazidos aos autos (fl.39 – Cláudio
Sérgio Mucci e outros) não alteram o fato de que não foi feita a prova do pagamento
(art. 8o, II, “a” da Lei no 9.250/95), desenvolvendo-se o argumento mais a frente. A
prova definitiva da realização das despesas médicas deve ser feita com a prova do
pagamento das mesmas.
Mantenho a glosa.
A despesa relativa ao plano de saúde de Carolina C. T. Haddad (fl.40 – R$761,04) não
pode ser deduzida, pois não se logrou comprovar a dependência da mesma.
Mantenho a glosa.
Da força probante dos recibos.
A Lei no 9.250/95, no §2°, III, art. 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de dedução
prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e, logo a seguir,
enumera os requisitos formais dos quais os recibos devem ser revestidos.
Esta norma, no entanto, não dá aos comprovantes, ainda que presentes todas estas
formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e endereço
do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por todos os
outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação fiscal. Dessa
forma, mesmo que os recibos contenham todos os requisitos formais exigidos, o § 3°, do
art.11, do Decreto-Lei no 5.844/43 permite que a fiscalização exija provas
complementares àquela descritas pela Lei no 9.250/95.
“-(Decreto-Lei no 5.844/43) Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”(grifei)
É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a comprovação de despesas
médicas, odontológicas, etc. por meio de recibos é muito frágil. A apresentação destes
documentos, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida para a
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000904/2009-01

comprovação das despesas declaradas, não sendo a autoridade fiscal obrigada se
satisfazer apenas com eles.
Observo que a prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o
pagamento) e de documentos que comprovem a realização do serviço (radiografias,
receitas médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras).
A apresentação de recibos, por si só não tem esta capacidade.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção de se
beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se acautelar na
guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. Observo,
enfim, que o pagamento em dinheiro/moeda corrente serve muito bem para quitar um
débito, mas comprová-lo, ainda mais junto a terceiros, pode se tornar tarefa árdua.
Recibos englobados.
Cabe esclarecer que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do numerário, além do que, o profissional beneficiário está obrigado à
apuração do recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e por isso são irregulares os
recibos emitidos que englobem pagamentos em outros meses.
Da análise das provas apresentadas (Dependentes).
Pelo exposto no item abaixo (“Da análise das provas apresentadas (Instrução)”), não há
como reconhecer a condição de dependente de Caroline Castaldi T. Haddad, pois a
mesma já contava com 23/24 anos no curso do ano-calendário de 2004. Mantenho a
glosa.
Da análise das provas apresentadas (Instrução).
Com relação ao tema cabe transcrever a pergunta de no 363 do Livro de Perguntas e
Respostas do ano-calendário em questão:
“Pergunta no363. O que se considera curso de especialização? Considera-se curso de
especialização aquele que se realiza após a graduação em curso superior e atende às
exigências de instituições de ensino. Nesse conceito enquadram-se, por exemplo, os
cursos de pós-graduação lato sensu.” (grifei)
A pergunta acima contém referência ao art.41, §4o, inciso II da IN no15/2001, abaixo:
“Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo
Poder Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996.
§ 1o § 2o § 3o (...)
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e
que atendam às exigências das instituições de ensino.”(grifei)
Pelo disposto acima, além de provar que Caroline Castaldi T. Haddad cursava um curso
de especialização no ano-calendário (fl.75), caberia ao contribuinte provar que o curso
de especialização foi aberto a candidatos diplomados em curso de graduação; ou seja,
que o curso de especialização se seguiu a uma diplomação de Caroline Castaldi T.
Haddad em curso de graduação . Inexiste prova deste aspecto.
Pelo exposto, mantenho a glosa.
Do ônus da prova.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000904/2009-01

É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O artigo 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação da comprovação e justificação das deduções, e não o fazendo,
implica no não cabimento das deduções. E, ainda o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem margem à dúvida.
Da apreciação da prova.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede
de julgamento administrativo.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 09/11/2010, Recurso Voluntário, fl. 107, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a dedutibilidade de dependente maior
de 21 anos
b) as despesas com instrução da dependente estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
d) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe ao CARF para julgamento cinge-se à dedução das despesas
médicas supostamente havidas com os profissionais Adriana Villa Dantas (R$ 3.500,00),
Cláudio Sérgio Mucci (R$ 5.000,00) e Roberto Barbieri Mello (R$ 6.000,00), a dedução relativa
a dependente e filha Carolina Castaldi Tebecherane Haddad (R$ 1.272,00), com idade de 23/24,
e em consequência as deduções de despesas a ela relativas, com instrução (R$ 1.998,00) e com a
Unimed Santos (R$ 761,04).

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000904/2009-01

Despesas médicas com Adriana Villa Dantas (R$ 3.500,00), Cláudio Sérgio
Mucci (R$ 5.000,00) e Roberto Barbieri Mello (R$ 6.000,00)

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000904/2009-01

autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas com Adriana Villa Dantas (R$ 3.500,00), Cláudio
Sérgio Mucci (R$ 5.000,00) e Roberto Barbieri Mello (R$ 6.000,00).

Dedução de dependente maior de 21 anos e até 24 anos - Carolina Castaldi
Tebecherane Haddad (R$ 1.272,00).
O recorrente sustentou a dedução da filha Carolina, que cursava a Fundação
FUNVET, apoiando-se na prerrogativa que lhe concede o § 2o do art. 77 do RIR/99:
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o) grifo nosso.

A DRJ refutou a argumentação alegando que deveria o impugnante, além de
provar que Caroline Castaldi T. Haddad cursava um curso de especialização no ano-calendário,
provar que o curso de especialização foi aberto a candidatos diplomados em curso de graduação,
ou seja, que o curso de especialização se seguiu a uma diplomação de Caroline Castaldi T.
Haddad em curso de graduação, a partir do conceito de educação superior contemplado no art.
41, §4o, inciso II da IN no15/2001:
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que
atendam às exigências das instituições de ensino.”
Correta a interpretação da turma julgadora da instância de piso. Ora, por óbvio, ao
mencionar “estabelecimento de ensino superior”, está o legislador a referir-se a cursos com
natureza de ensino superior, uma vez que o que se pretende é favorecer a continuidade da
formação do jovem, em um mercado competitivo, para a qual é normal que a idade do estudante
ultrapasse 21 anos. Não seria, dessa forma, possível deduzir despesas com qualquer espécie de
curso, ainda que eventualmente ministrado em um estabelecimento de ensino superior.
Assim, entendo que deve ser mantida a glosa da dedução padrão por dependente
referente à filha do contribuinte, Carolina Castaldi Tebecherane Haddad, uma vez que
afastada a sua pretensa condição de dependente para fins do imposto de renda.

Deduções de despesas com instrução (R$ 1.998,00) e com a Unimed Santos
(R$ 761,04) referentes à filha do contribuinte, Carolina Castaldi Tebecherane Haddad
Uma vez afastada a condição de dependente de Carolina Castaldi Tebecherane
Haddad, devem ser mantidas as glosas das deduções de despesas com instrução e despesas
médicas a ela relacionadas.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000904/2009-01

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 130
DF CARF MF
Original